Tribunal: STJ
Processo: 5052959-29.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031843 - RS(2025/0327977-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: JULIO CÉSAR XAVIER - RS081064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. SINDICATO MÉDICO. OFENSAS PROFERIDAS POR
POLICIAL MILITAR À CLASSE MÉDICA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA56107986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6eed5860-40fe-4344-b9ba-7e49851f96a9

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6eed5860-40fe-4344-b9ba-7e49851f96a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031843 - RS(2025/0327977-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: JULIO CÉSAR XAVIER - RS081064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. SINDICATO MÉDICO. OFENSAS PROFERIDAS POR
POLICIAL MILITAR À CLASSE MÉDICA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SINDICATO MÉDICO. OFENSAS
PROFERIDAS POR POLICIAL MILITAR À CLASSE MÉDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
INSATISFAÇÃO
DIRECIONADA
A
PROFISSIONAL
ESPECÍFICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. I. A RESPONSABILIDADE CIVIL É A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O
DANO CAUSADO A ALGUÉM. A RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM REGRA, É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE
CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA) E O
DANO. INTELIGÊNCIA DO
§ 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II.
ART. 37,
CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE O SINDICATO AUTOR PRETENDE A
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DEMANDADO PELO ALEGADO DANO
MORAL COLETIVO SUPORTADO PELA CLASSE MÉDICA EM RAZÃO DA
VEICULAÇÃO DE VÍDEO GRAVADO POR POLICIAL MILITAR EM HOSPITAL,
QUE SUPOSTAMENTE TERIA MACULADO A HONRA DOS PROFISSIONAIS DA
ÁREA. III. CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ, O DANO MORAL
COLETIVO É AFERÍVEL IN RE IPSA, DECORRENDO DA MERA CONSTATAÇÃO
DE UMA CONDUTA DE GRAVE OFENSA À MORALIDADE PÚBLICA CAPAZ DE
PROVOCAR REPULSA E INDIGNAÇÃO NA CONSCIÊNCIA COLETIVA. IV. NO
CASO DOS AUTOS, A SITUAÇÃO VEICULADA NO VÍDEO, NO SENTIDO DE QUE
O MÉDICO RESPONSÁVEL ESTAVA DORMINDO ENQUANTO PACIENTES
AGUARDAVAM ATENDIMENTO, É INCONTROVERSA DOS AUTOS. NO
ENTANTO, EM QUE PESEM AS CRÍTICAS REALIZADAS PELO PREPOSTO DO
RÉU, NÃO FICOU DEMONSTRADA A OFENSA À CLASSE MÉDICA EM GERAL.
EM VERDADE, O VÍDEO SOMENTE VEICULA UM FATO QUE EFETIVAMENTE
OCORREU, COM TOM DE INSATISFAÇÃO DIRECIONADO UNICAMENTE AO
MÉDICO QUE DEIXOU DE PRESTAR O ATENDIMENTO IMEDIATO. V.
PORTANTO, RESSALVADA A ANÁLISE QUANTO À ADEQUAÇÃO DA CONDUTA
Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

DO POLICIAL, O SINDICATO AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
PROBATÓRIO, DEIXANDO DE COMPROVAR QUE A VEICULAÇÃO DO VÍDEO
TENHA SIDO CAPAZ DE VIOLAR OS DIREITOS DA CLASSE MÉDICA DE FORMA
INJUSTA E INTOLERÁVEL A CONFIGURAR O DANO MORAL COLETIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE MANTIDA. VI. DE ACORDO COM O
§ 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS
ART. 85,
HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR,
OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE
CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
A jurisprudência é pacífica nesta Corte sobre a possibilidade da revaloração do
conjunto probatório dos autos no qual não haja dúvida a respeito dos acontecimentos dos
fatos, de modo que é possível a Corte conferir novo contorno jurídico. Importante
mencionar que, nesse aspecto, há certa similitude com a questão ontológica meramente de
direito, isso porque na revaloração não há obediência de norma que determina o valor que a
prova possa ter no caso em concreto. Desta forma, o reexame da prova ocorre de um exame
minucioso, detalhado e da reavaliação individual das provas constantes nos autos, como as
cláusulas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, no caso em tela. Ao longo
da instrução, restou demonstrado o efetivo ABUSO, a ARBITRARIEDADE, O EXCESSO,
E A DESPROPORCIONALIDADE da conduta adotada pelo soldado da Brigada Militar.
Não se está olvidando o fato de que o médico plantonista responsável pelo atendimento em
questão deixou de atender o primeiro chamado da enfermagem, tanto que fora punido
internamente. O fato objeto da lide, que provocou o DANO à categoria médica, é a conduta
adotada pelo soldado frente a situação em questão, a que fora dado publicidade por ele
mesmo, de forma distorcida, em total prejuízo aos médicos. Como se pode ver do vídeo em
questão, o teor da fala do Sr. Soldado demonstra o claro intuito de constranger os médicos e
expô-los a situação vexatória, totalmente a despeito da veracidade ou da procedência das
acusações por ele protagonizadas. O viés pejorativo dado à mídia, além de distorcer a
realidade dos fatos e mostrar imagens dissociadas do contexto real, gera a falsa informação
Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

de que médicos agiriam com descaso relativamente a pacientes graves, ou de que dormiriam
enquanto deveriam trabalhar, causando abalo inconteste não apenas aos profissionais
identificados no vídeo, mas a toda categoria médica.
[...]
Como pode o digno Magistrado desprezar TODO O TEOR DE PROVA
INEQUÍVOCA, e, ainda, o efetivo prejuízo à categoria médica?? E não há que se falar em
mera crítica ao comportamento de determinado médico, que realmente não fora adequado,
tanto que, se repise, o mesmo fora punido internamente, e SIM em veiculação da forma
distorcida e repleta de excessos e ofensas, inclusive com palavras de baixo calão. No caso
em análise, o teor do vídeo ofensivo e humilhante, bem como sua divulgação nas redes
sociais comportam construção deliberada de macular a atividade profissional exercida pela
categoria médica, gerando grave lesão. Como visto, palavras não foram proferidas com
prudência, pautadas pelo bom senso, respeito e ética. A conduta do dito policial militar
configura, inclusive, infração às normativas que regem a conduta moral e profissional dos
servidores militares, a luz do Estatuto dos Servidores da Brigada Militar – Lei Estadual no
e do respectivo regulamento disciplinar – Decreto no
estando o
10.990/1997,
43.245/2004,
agente sujeito, ainda, a processo administrativo e sanções disciplinares internas De outra
banda, o depoimento da testemunha arrolada pelo Recorrente – um dos médicos plantonistas
que se fazia presente na data do fato é bastante esclarecedor nos seguintes pontos:
[...]
A responsabilidade civil é fundada na imprescindível demonstração da ocorrência de
ato ilícito, a teor do previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil:
Aquele que,
Art. 186.
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...)
Aquele que, por
Art. 927.
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A conduta do
agente público caracteriza ato ilícito, atentando contra direitos atinentes a toda a categoria
médica, tal qual se pode ver do teor da fala do Sr. soldado no vídeo por ele gravado, onde
agride verbalmente os médicos e sugere descaso e desleixo dos profissionais durante o
horário de plantão, utilizando-se de imagens totalmente dissociadas do contexto real dos
fatos. Afora isso, ao viabilizar a divulgação do aludido vídeo em diversas redes sociais, com
a falsa conotação e ele atribuída, insufla e fomenta sentimentos negativos de revolta da
população em geral em face da categoria médica. A exemplo disso, são os comentários
realizados por alguns dos internautas, trazidos aos autos. Importante salientar que as graves
imputações através de fala ofensiva e inverídica acerca da atuação profissional dos médicos
ultrapassou a esfera do mero relato ou eventual reivindicação, de forma a macular a honra e
imagem dos profissionais, configurando ato ilícito.
[...]
No caso em análise, ainda que despicienda a comprovação da culpa, ela faz-se
presente na conduta adotada pelo agente da Brigada Militar, que deliberadamente humilha e
expõe médicos, em pleno exercício profissional, à situação vexatória, fazendo circular nas
mídias conteúdo dissociado da verdade, que afeta gravemente a imagem de toda a categoria
médica junto à sociedade. De sorte que, presentes todos os elementos da responsabilidade
civil, impõe-se ao Estado ora demandado o dever de indenizar o respectivo dano moral
coletivo causado pelo agente público, a luz dos artigos 1o, III, 5o, V e X da Constituição
Federal, e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Verifica-se no acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:

[...]
Inicialmente, vale ressaltar que, conforme entendimento do egrégio STJ, o dano
moral coletivo é aferível in re ipsa, decorrendo da mera constatação de uma conduta de
grave ofensa à moralidade pública capaz de provocar repulsa e indignação na consciência
coletiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Na hipótese, consoante se observa do conjunto probatório anexado aos autos, o
policial militar responsável pela gravação havia socorrido uma vítima de agressão (facada
no braço direito com sangramento hemostasiado) e a encaminhada ao Hospital Cristo
Redentor (Evento 10, Processo Administrativo 3, dos autos originários). E, diante da
demora no atendimento médico (cerca de duas a três horas), o agente ingressou na área
reservada do nosocômio e constatou que o profissional que havia recebido o chamado
estava dormindo (Evento 27, Outros 2, dos autos originários​). No vídeo em questão (Evento
1, Vídeo 5, dos autos originários), é possível observar que o policial militar, insatisfeito com
a situação, questiona o motivo de o médico estar dormindo enquanto pacientes em estado
grave aguardavam atendimento. Aqui, vale ressaltar que a situação é incontroversa nos
autos, estando inclusive demonstrado - tanto pelo vídeo, como pela Sindicância no 05/2022
do Grupo Conceição e pela prova testemunhal - que o médico acionado estava dormindo
enquanto o paciente aguardava atendimento. Aliás, o próprio Sindicato demandante informa
Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

que, de fato, houve falha pelo profissional, a qual foi devidamente apurada e penalizada
internamente pelo nosocômio.
[...]
Portanto, ressalvada a análise quanto à adequação da conduta do policial, tenho que o
sindicato autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar que a
veiculação do vídeo tenha sido capaz de violar os direitos da classe médica de maneira a
configurar o dano moral coletivo. Aliás, conforme destacado pelo juízo de origem, em que
pese a veiculação do vídeo tenha ensejado comentários negativos por parte da população
(Evento 1, Petição Inicial, Página
dos autos originários), tal situação não é suficiente
4/6,
para justificar a alegada violação ao direito moral da classe, pois configuram mera
manifestação de opinião acerca da gravidade do conteúdo do vídeo, não desbordando dos
limites do injusto e intolerável. Sobre a questão, ainda, fins de evitar inútil tautologia, adoto
como razões de decidir parte da fundamentação da sentença, de lavra do eminente Juiz de
Direito, Dr. Fernando Carlos Tomasi Diniz, nos seguintes termos:
[...]
Dessa forma, ausente demonstração de ofensa a direito coletivo dos filiados ao
sindicato demandante, não há falar em dever de indenizar por dano moral coletivo, devendo
ser mantida a sentença de improcedência da demanda. No mesmo sentido, mutatis mutandis,
o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55320428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: bb1f34d1-e5ca-41e0-8e72-d2fa38fa1180

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.843 / RS
Número Registro: 2025/0327977-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50529592920228210001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : JULIO CÉSAR XAVIER - RS081064
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
FABIANA SILVA DA SILVA - RS047933
MAITÊ CRISTIANE SCHMITT - RS064572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : JULIO CÉSAR XAVIER - RS081064
Documento eletrônico VDA56077117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: d6ca2007-b03b-4ce1-add5-7a237a3f5fbd

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: d6ca2007-b03b-4ce1-add5-7a237a3f5fbd